Tribunal: TJDFT
Processo: 0716079-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716079-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LUMIAR AGROPECUARIA LTDA, PEDRO PASSOS JUNIOR, FERNANDO SOUZA PASSOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., parte autora, contra a r. decisão (ID 190729063) proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n. 0730660-68.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido da parte credora para pesquisa ao sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. A agravante (ID 58258661), em síntese, alega que a última pesquisa via SISBAJUD e RENAJUD e INFOJUD se deu apenas em 2020. Ou seja, já houve o lapso temporal de mais de 02 anos da última pesquisa ao sistema. A jurisprudência recente do TJDFT é uníssona no sentido de ser possível nova solicitação quando ultrapassado tempo suficiente, desde que preenchida a razoabilidade. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, com o deferimento liminar para determinar que o juízo recorrido realize a pesquisa pelo sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em face das executadas, conforme postulado em primeira instância. Preparo recolhido (ID 58258662). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifico a presença dos pressupostos para a concessão da tutela pleiteada. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, em caso de alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação da ação executiva, podendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes quando se revelam razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. No caso dos autos, a renovação da pesquisa junto aos sistemas requeridos se mostra, além de razoável, a maneira de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o longo lapso (mais de três anos) decorrido desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem, via SISABAJUD, em Junho de 2020 (ID 66364353). Ainda mais quando se observa que a última pesquisa de bens foi parcialmente frutífera. Assim, tendo em vista que os argumentos apresentados dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que o perigo de dano emerge do fato de a parte credora buscar, sem êxito, a satisfação de seu crédito e, quanto à probabilidade do direito, a utilização dos sistemas de pesquisa de ativos proporciona a localização e constrição de bens do devedor. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar a realização de pesquisa de ativos junto ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em face dos agravados. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se os agravados para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital